Tribunal: TJDFT
Processo: 0721353-59.2018.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDISPONIBILIDADE DE ATIVOS FINANCEIROS. BACENJUD. REITERAÇÃO. TEMPO RAZOÁVEL. ADMISSIBILIDADE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TERMO INICIAL.

I. A reiteração da ordem de bloqueio de ativos financeiros do executado por meio do BACENJUD pressupõe fundamento plausível e razoável, pois do contrário os serviços judiciários seriam irracionalmente sobrecarregados.

II. O próprio decurso do tempo, desde que considerável, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais por meio de sistemas eletrônicos, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado.

III. Em face das particularidades da Vara de Execução Fiscal, podem ser estipulados critérios objetivos e racionais para que seja viável a reiteração do uso do BACENJUD no contexto da administração judicial do significativo acervo de execuções fiscais em tramitação.

IV. Findo o prazo de suspensão da execução fiscal, tem início o prazo da prescrição intercorrente.

V. Recurso conhecido e provido em parte.